Tribunal: STF
Processo: Pet 584
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL - CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM ÁREA LITIGIOSA, QUE É DISPUTADA POR ESTADOS-MEMBROS - CONSULTA PLEBISCITÁRIA - SUSPENSÃO CAUTELAR - REFERENDO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - A ofensa à esfera de autonomia jurídica de

qualquer Estado-membro, por outra unidade regional da Federação, vulnera a harmonia que necessariamente deve imperar nas relações político-institucionais entre as pessoas estatais integrantes do pacto federal. - A gravidade desse quadro assume tamanha
magnitude que se revela apta a justificar, até mesmo, a própria decretação de intervenção federal, para o efeito de preservar a intangibilidade do vínculo federativo e de manter incólumes a unidade do Estado Federal e a integridade territorial das
unidades federadas. - O Supremo Tribunal Federal - uma vez evidenciada a plausibilidade jurídica do "thema decidendum" - tem proclamado que a iminência da realização do plebiscito, para efeito de criação de novos Municípios, caracteriza,
objetivamente,
o "periculum in mora". Precedentes.